Tribunal: STF
Processo: ARE 1242623
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    O agravante, em suma, alega violação dos arts. 5°, LIII, LIV e LV; 93, IX; e 109, I, da Carta Magna. 
    Sustenta, em síntese, que 
    "[…] os valores em discussão na denúncia foram descontados diretamente dos pagamentos dos funcionários, ou seja, o dinheiro já havia saído da esfera de poder da COMOB, não lhe pertencendo mais e, em ato contínuo, foi realizado o desconto destinado ao INSS. 
    Portanto, certo que a vítima no presente caso é o Instituto Nacional do Seguro Social, estardo diretamente interessado na presente ação penal, porquanto foi o maior prejudicado, conforme se depreende das fls. 174/196, perfazendo um prejuízo total de R$816.867,81 (oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) aos cofres federais. 
    Desta forma, deve o processo ser chamado à ordem, anulando-o pela incompetência dá Justiça Estadual em apreciar os fatos, remetendo os autos a Justiça Federal, por força artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 
    […]” (pág. 255 do documento eletrônico 18). 
    Além disso, argumenta que
    “[...] tomada a palavra pelo Ministério Público teve como único objetivo a inclusão de uma nova testemunha, auditora do município, a qual poderia ter sido arrolada anteriormente, fato em que não se configurando como uma violação ao ordenamento jurídico pátrio, entretanto ao arrolar aquela testemunha o direito da acusação já estava precluso. 
    O ilustre doutrinador NUCCI reforça assevera que o rol de testemunhas é facultativo, ‘A obrigatoriedade, que vincula o órgão acusatório, é o oferecimento do rol na denúncia razão pela qual, não o fazendo, preclui a oportunidade de requerer a produção de prova testemunhal.’
    […] 
    Ora, segundo o posicionamento de nosso ordenamento jurídico, doutrina e jurisprudência, obrigatória a apresentação do rol de testemunhas no momento do oferecimento da denúncia, precluindo tal direito caso haja apresentação posterior. Trata-se de subversão da ordem processual a oitiva de testemunha que não fora arrolada no oferecimento da exordial acusatória. 
    Ademais, vislumbra-se afronta direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que o representante do Ministério Público aditou os termos da denúncia a fim de incluir nova testemunha no rol, assim o fez, entrementes, sem que houvesse oportuno para a defesa se defender desse. 
    Desta forma, o processo deve ser chamado a ordem, novo fato. assegurando o devido processo legal e o contraditório, anulando todos os atos desde a inclusão da auditora do município como testemunha, com o fulcro à assegurar o dispostos do artigo 5°, sanando a violação constitucional. 
    […] ao elaborar a sentença no processo de n° 200701244202, o que ocorreu antes do encerramento da instrução do presente processo, foi proferido por aquele magistrado sentença condenatória, oportunidade em que aquele magistrado manifestou-se de forma clara que considerava o recorrente culpado pelo crime de formação de quadrilha, violando o princípio da imparcialidade. 
    […] 
    Diante de todos os fatos expostos supramencionados, observa-se que não foi apontada qualquer fundamentação que embasasse majoração da pena acima do mínimo legal, sequer foi transcrita a fundamentação da sentença (o que, isoladamente, também não serviria como fundamentação), violando frontalmente o ordenamento jurídico pátrio. 
    Em segunda instância, ao se manifestar a cerca da pena-base, o Tribunal de Justiça se restringiu basicamente a homologar a decisão do magistrado singular, nem sequer indicou quais eram os argumentos que levaram a manter sua decisão, afrontando diretamente o preceito do artigo 93, IX da Constituição Federal. 
    […]" (págs. 256-259 e 277 do documento eletrônico 18). 
    Ao final, requer
    "[…] seja cassado o venerando acórdão recorrido, devendo o processo ser chamado à ordem, anulando-o pela incompetência da Justiça Estadual em apreciar os fatos, remetendo os autos a Justiça Federal, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 
    Não sendo esse o entendimento deste egrégio Supremo Tribunal Federal, requer a cassação do acórdão para que o processo seja chamado à ordem, assegurando o devido processo legal e o contraditório, anulando todos os atos desde a inclusão da auditora do município como testemunha. 
    Ainda não sendo esse o entendimento, que seja cassado o acórdão recorrido para reconhecer a suspeição do magistrado, diante dos fatos e fundamentos aqui mencionado, determinando a distribuição dos autos a outro magistrado. 
    Entrementes, não sendo estes o posicionamento, requer seja modificado em relação a pena o venerando acórdão recorrido, constatado a inexistência de qualquer motivação que justifique a majoração de pena do Recorrente, fixando a pena base em seu mínimo legal. Ou que seja respeitado o princípio da isonomia, afastando as circunstâncias judiciais que foram aplicadas e mantidas pelo v. acórdão atacado de maneira divergente a do correu Antônio Augusto Azeredo Coutinho Filho. 
    […]" (págs. 277-278 do documento eletrônico 18).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE HC. PREJUDICIALIDADE. APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES RECHAÇADAS. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REU. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS SENTENCIADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
    Consta da sentença que no ano de 2000, os réus associaram-se, e quadrilha, com o fim de cometer crimes, quais sejam, inserir em documentos particulares declarações falsas e diversas das que deveriam ser escritas, alterando a verdade sobre os fatos relevantes, bem como desviar e apropriar de valores públicos de que tinham posse em razão do cargo, em proveito próprio e alheio. 2 - Materialidade e autoria com relação ao crime de peculato, em continuidade delitiva, demonstradas. Inobstante, persistindo dúvidas, absolvição do terceiro apelante. 3 - Acolhimento parcial dos recursos dos demais para redimensionar as sanções penais registradas na sentença. Extinção da punibilidade pela prescrição com relação ao segundo e quarto apelantes. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PREJUDICADO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS" (págs. 331-332 do documento eletrônico 17).
    Colho do voto condutor do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no que pertine à alegada incompetência da Justiça Estadual, o seguinte:
    “[...]
    A preliminar de incompetência do juízo deve ser afastada em virtude da inexistência de dano à autarquia previdenciária, restando mantida a competência da Justiça Estadual. 
    Com efeito, como bem anotado pelo sentenciante cuida-se o caso de denúncia de desvio de valores respectivos pertencentes ao patrimônio público da COMOB, vítima nesses autos e não o INSS. 
    […]” (pág. 276 do documento eletrônico 17). 
    Verifico que o acórdão recorrido assentou a competência da Justiça Estadual em virtude de o prejuízo causado pela conduta delituosa do recorrente envolver apenas interesses do Estado de Goiás. 
    Dessa forma, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ART. 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre a ocorrência ou não de prejuízo da União, mediante a aferição da ilicitude do pagamento realizado pelo SUS a hospital conveniado, pressupõe análise de fatos e provas constantes nos autos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. RE conhecido e improvido” (RE 345.581/RS, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Além disso, no que diz respeito à alegada ofensa ao art. 5°, LIV e LV, registro que este Tribunal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. Com efeito, o que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator